Tribunal: TJMT
Processo: 0003774-29.2014.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003774-29.2014.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO PARZIANELLO - CPF: 243.013.109-91 (EMBARGADO), DANIELLE SILVA DIAS - CPF: 017.182.531-41 (ADVOGADO), EVANIO EUGENIO PARZIANELLO - CPF: 337.586.389-68 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CELSO PARZIANELLO - CPF: 243.013.109-91 (EMBARGANTE), CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO), DANIELLE SILVA DIAS - CPF: 017.182.531-41 (ADVOGADO), EVANIO EUGENIO PARZIANELLO - CPF: 337.586.389-68 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA –
SUSTENTADA A TESE DE NATUREZA DE SEGURO PRESTAMISTA COM OBJETIVO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – SEGURO COM CARACTERÍSTICAS DISTINTAS – SEGURO PRESTAMISTA DE CUNHO PESSOAL NÃO APLICÁVEL AO CASO – BEM SEGURADO CONSISTENTE NO IMÓVEL UTILIZADO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS –
OMISSÕES SANADAS –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

S
egundo a Superintendência de Seguros Privados – Susep, o
“seguro de penhor rural tem por objetivo cobrir perdas e/ou danos causados aos bens, diretamente relacionados às atividades agrícola, pecuária, aquícola ou florestal, que tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural"
(Circula SUSEP 308 de 02/12/2005).

Assim, os suplicantes agiram nestes termos ao postularem indenização securitária para cobrir prejuízos decorrentes da “
perda da safra de soja em decorrências climáticas adversas – excesso de chuva)”
no bem segurado.

Logo, não se pode atribuir ao “
seguro de penhor rural”
(espécie do gênero "seguro agrícola") a qualidade de
"seguro prestamista
" (seguro pessoal), a qual se atribuem coberturas para riscos de "
morte, invalidez, desemprego/perda de renda, doenças graves e/ou incapacidade temporária
", conforme prevê o artigo 3o, § 1o, da Resolução no. 365/2018 do CNSP (que estabelece regras e critérios para operação do seguro prestamista).

Embargos de declaração acolhidos para suprir as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003774-29.2014.8.11.0046

EMBARGANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADOS:

CELSO PARZIANELLO E EVÂNIO EUGÊNIO PARZIANELLO E BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
140603399
), que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação manejados por ambas as partes, mantendo-se hígida a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A embargante sustenta que o vício reside na ausência de manifestação quanto a natureza do seguro prestamista, pontuando que trata-se de seguro criado com intuito de resguardar prioritariamente o estipulante e seu real beneficiário.

Sustenta que
“
os contratos de seguro prestamista

discutidos nesta demanda, denominados “
Seguro Agrícola Faturamento”
,

garantem apenas ao
beneficiário
conforme as Condições Gerais da Apólice,

que no caso trata-se do
Banco do Brasil S.A
, o recebimento da cobertura até o limite máximo de indenização estipulado no certificado”
(sic).

Aduz, ainda, que
“não se pode olvidar que o seguro prestamista foi desenvolvido como forma de facilitar a concessão de crédito ao consumo, auxiliando na manutenção do status quo organizacional da sociedade, daí residindo sua importante função social. Ainda que o primeiro beneficiário do contrato seja o credor, o qual reduz seu risco, o segurado será sempre o titular do interesse garantido, que, no caso dos autos, se revela no imóvel outrora financiado”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de fazer constar que eventual condenação deverá ser paga em favor do Banco estipulante, cabendo aos autores, ora embargados da ação de base, apenas o valor remanescente, se houver (Id
140603408
).

Contrarrazões ofertadas no Id
140603411.

Os presentes aclaratórios foram rejeitados pelo Colegiado, sendo desafiado por meio de Recurso Especial (Id
140603415
), que foi inadmitido na origem (Id
140603443
), contudo, restando parcialmente provido monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 1955463-MT, para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que se pronuncie sobre os pontos omissos, restando prejudicado, via de consequência, o agravo em recurso especial (Id
140603457).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie de embargos de declaração em que se busca a atribuição de efeitos infringentes para o fim de reformar o acórdão prolatado nos autos da ação de cobrança de seguro agrícola ajuizado por
CELSO PARZIANELLO
e
EVANIO EUGENIO PARZIANELLO
em face da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
e do
BANCO DO BRASIL S.A.
, onde narram que
em decorrência do excesso de chuvas durante o período de safra, teriam sofrido perdas expressivas sobre a cultura de soja havida na referida área segurada.

Relataram que ante o ocorrido comunicaram à seguradora por meio dos avisos de sinistro registrados sob o no. 1201400296, para o primeiro reclamante, e sob o no. 1201400295, para o segundo reclamante, onde a seguradora reclamada, ciente dos sinistros sofridos, teria encaminhado, na data de 12/03/2014, perito próprio, que constatou o seguinte:
“A lavoura apresenta um bom stand de plantas e boas condições fitossanitárias, porém o segurado relata que a cultura foi prejudicada pelo excesso de chuva desde 11/02/2014, chovendo diariamente uma média de 20mm; dessa forma o segurado informa que colhia um pouco por dia, mas que a qualidade inviabilizou colher o restante. A soja que permanece no campo (160ha) encontra-se em processo de decomposição (apodrecimento)”.

Prosseguem argumentando que o primeiro requerente registrara perda total (produção zero) em 162,32ha (cento e sessenta e dois hectares e trinta e dois centiares), enquanto que o segundo demandante tivera perda total (produção zero) em 145,30ha (cento e quarenta e cinco hectares e trinta centiares).

Noticiaram, ainda, que até o ajuizamento da ação, a requerida não teria efetuado qualquer conduta no sentido de efetuar o adimplemento do sinistro outrora comunicado.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
entendeu que restou comprovado o nexo de causalidade nos argumentos expendidos pelos autores, e a par disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, solidariamente,
ao pagamento da indenização securitária de produção da área de
162,32ha (cento e sessenta e dois hectares e trinta e dois centiares)
, em relação ao primeiro requerente, e em
145,30ha (cento e quarenta e cinco hectares e trinta centiares)
em relação ao segundo requerente, a ser corrigido monetariamente desde a data da celebração do contrato de seguro, até o efetivo pagamento, utilizando-se do índice IGP-M, bem como de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, a ser verificada em liquidação de sentença, tomando por base a área afetada e o índice de produção, devendo se atentar a equação apontada no contrato de seguro até o limite máximo da indenização securitária contratada. No mesmo ato, afastou a indenização pelos danos morais.

Por fim, diante do princípio da causalidade, condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Irresignados, ambos os demandados interpuseram recurso de apelação, onde, à unanimidade, desproveram os apelos, mantendo-se hígida a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ato contínuo, a embargante sustenta que o vício reside na ausência de manifestação quanto a natureza do seguro prestamista, pontuando que trata-se de seguro criado com intuito de resguardar prioritariamente o estipulante e seu real beneficiário.

Segue sustentando que
“
os contratos de seguro prestamista

discutidos nesta demanda, denominados “
Seguro Agrícola Faturamento”
,

garantem apenas ao
beneficiário
conforme as Condições Gerais da Apólice,

que no caso trata-se do
Banco do Brasil S.A
, o recebimento da cobertura até o limite máximo de indenização estipulado no certificado”
(sic).

Aduz, ainda, que
“não se pode olvidar que o seguro prestamista foi desenvolvido como forma de facilitar a concessão de crédito ao consumo, auxiliando na manutenção do status quo organizacional da sociedade, daí residindo sua importante função social. Ainda que o primeiro beneficiário do contrato seja o credor, o qual reduz seu risco, o segurado será sempre o titular do interesse garantido, que, no caso dos autos, se revela no imóvel outrora financiado”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de fazer constar que eventual condenação deverá ser paga em favor do Banco estipulante, cabendo aos autores, ora embargados da ação de base, apenas o valor remanescente, se houver.

Pois bem.
Não merece amparo a alegação da recorrente no sentido de que o seguro contratado possui natureza prestamista.

Isso porque, o
seguro

prestamista
tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário, ou seja, o beneficiário deste tipo de
seguro
, até o limite da dívida, é sempre a instituição credora, e não o próprio segurado ou seus herdeiros.

Este tipo de negócio visa evitar que a família tenha que proceder ao pagamento de todo o saldo devedor em caso de ocorrência de algum sinistro que impossibilite ao segurado de manter o compromisso firmado.

Segundo a Superintendência de Seguros Privados – Susep, o
“seguro de penhor rural tem por objetivo cobrir perdas e/ou danos causados aos bens, diretamente relacionados às atividades agrícola, pecuária, aquícola ou florestal, que tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural”
(Circula SUSEP 308, de 02/12/2005).

Assim, os suplicantes agiram nos exatos termos ao postularem
indenização securitária
para cobrir prejuízos decorrentes da “
perda da safra de soja em decorrências climáticas adversas – excesso de chuva)”
no bem segurado.

Logo, não se pode atribuir ao “
seguro de penhor rural"
(espécie do gênero “seguro agrícola”) a qualidade de
“seguro prestamista
” (seguro pessoal), já que sua finalidade é diversa, qual seja, coberturas para riscos de “
morte, invalidez, desemprego/perda de renda, doenças graves e/ou incapacidade temporária
”, conforme prevê o artigo 3o, § 1o, da Resolução no. 365/2018 do CNSP (que estabelece regras e critérios para operação do seguro prestamista).

Portanto, a natureza dessa espécie de seguro (pessoal) não se afigura compatível com o “seguro agrícola” e suas condições gerais.

Por fim, independentemente do Banco do Brasil S.A. ser o estipulante, é evidente que os autores, aqui embargados, são partes legítimas para figurarem no polo ativo desta ação, haja vista que, além de serem os segurados, tem, obviamente, interesse em fazer cumprir o referido contrato de financiamento agrícola, caso contrário terão que arcar com a referida obrigação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE PENHOR RURAL
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ILEGALIDADE
– DOCUMENTOS CARREADOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM QUE O BEM SEGURADO ERA A LAVOURA/PLANTAÇÃO EM PÉ E NÃO SOMENTE A SOJA COLHIDA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INDEMONSTRADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Independentemente do Banco do Brasil S.A. ser o estipulante, é evidente que o autor, ora apelado, é parte legítima para figurar no polo ativo desta ação, haja vista que, além de ser o segurado, tem, obviamente, interesse em fazer cumprir o referido contrato de financiamento agrícola, caso, contrário terá que arcar com a referida obrigação. I
I - Da análise do conjunto probatório produzido nos autos, mormente através do Certificado de Seguro e da Cédula Rural Pignoratícia, restou demonstrado que o seguro contratado pelo autor, ora apelado, independentemente da sua nomenclatura, objetivava a cobertura para danos na lavoura – plantações em pé - e não somente aos produtos efetivamente colhidos, como tenta fazer a ré, ora apelante. III - Não fosse suficiente, conquanto defenda que, conforme a Cláusula 7a (Bens Compreendidos no Seguro), subitem 7.1, alínea c, das Condições Gerais do Seguro Penhora Rural, o seguro não cobriria “lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos”, fato é que, além da ré, ora apelante, não ter demonstrado que as condições gerais do seguro foram entregues efetivamente ao autor, ora apelado, também não comprovou que ela ou o agente financiador teriam esclarecido ao segurado acerca da referida cláusula, violando os princípios do dever de informação e transparência na relação de consumo envolvida. IV - Como o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. V - Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, uma vez que sua recusa em efetuar a cobertura do seguro contratado, por si só, não configura abalo moral indenizável, sendo necessária a demonstração de que o fato gerou repercussão suficiente para atingir a esfera psíquica do autor, ora apelado, o que, no caso, não restou comprovado”
(TJ-MT 00093668120148110037 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2021)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos, para fins de suprir a omissão constatada pela Superior Instância, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023